Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
II – RECURSO DO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE INDEFERIDA. PRAZO NÃO ATENDIDO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO JULGADO DESERTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O APELO DO RÉU.
III – RECURSO DA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CÔNJUGE/COMPANHEIRO QUE NÃO FIGURA COMO LOCATÁRIO OU FIADOR NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DE DIREITO MATERIAL ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE VONTADE. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO NAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À LOCADORA. ART. 12 DA LEI N. 8.245/91. IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA DA PARTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
IV – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso do réu. Compete ao recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exaure e a falta de comprovação do pagamento pelo escoamento do prazo concedido para o fazer implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC.
2. Recurso da autora. Em regra, o cônjuge ou companheiro que não figura como locatário ou fiador no contrato de locação não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, diante da ausência de vínculo jurídico com a locadora do imóvel.
3. Conforme normativa inserta no art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume. Assim, o simples fato de os corréus terem sido supostamente casados ou convivido em união estável não impõe ao cônjuge/companheiro que não participou do negócio jurídico responsabilidade solidária pelos encargos locatícios, haja vista a ausência de previsão legal nesse sentido ou de manifestação formal de vontade que o vincule solidariamente às referidas obrigações.
4. A sub-rogação do cônjuge ou companheiro que permanece no imóvel após a separação de fato, divórcio ou dissolução da união estável, nos direitos e deveres previstos no contrato, exige comunicação formal ao locador, nos termos do art. 12 da Lei n. 8.245/91. Concretamente, ausente a referida notificação, como sustentado em razões recursais, não há que se falar em sub-rogação nas obrigações contratuais, remanescendo a locatária original como a única responsável pelo inadimplemento dos aluguéis.
5. A participação nas tratativas do negócio jurídico, assim como o pagamento voluntário de aluguéis, não confere ao cônjuge ou companheiro não contratante a qualidade de locatário do imóvel, tampouco o torna, de qualquer forma, juridicamente responsável pelas obrigações contratuais.
6. Constatado que o corréu não figura como locatário ou fiador no contrato de locação, nem responde solidariamente pelos encargos assumidos pela corré locatária, escorreita a sentença recorrida ao reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo o processo, quanto a ele, sem resolução de mérito.
7. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.